Tribunal: STF
Processo: SEC 6265
Classe: SEC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. DIVÓRCIO.
           Atendidos os requisitos dos arts. 216 e 217 do RI/STF, tem

a decisão da justiça norte-americana condições de produzir efeitos
no território brasileiro.
Pedido deferido.